Tribunal: TCU
Processo: 006.843/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Rivelino Câmara, ex-prefeito de Patu/RN (gestões 2017-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Rivelino Câmara, ex-prefeito de Patu/RN (gestões 2017-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217, caput e § 1o, e 267 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar Rivelino Câmara revel, dando-se prosseguimento à análise do feito com base nos elementos nele contidos; 9.2. julgar irregulares as contas de Rivelino Câmara, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C* 06/06/2019 1.988,00 D 06/06/2019 1.988,00 D 07/06/2019 1.988,00 D 05/07/2019 1.988,00 D 09/08/2019 1.988,00 D 04/09/2019 1.988,00 D 13/08/2019 10,00 D 18/06/2019 97,00 D 03/01/2019 12.000,00 D 03/01/2019 5.000,00 D 01/02/2019 5.000,00 D 01/02/2019 10.000,00 D 18/02/2019 1.200,00 D 11/03/2019 15.000,00 D 08/11/2019 16.000,00 C 14/11/2019 6.200,00 C *D/C = Débito/Crédito 9.3. aplicar a Rivelino Câmara multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.